Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO. INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES SEM OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. MÁ UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE NEXO CAUSAL.
1. A responsabilidade civil derivada do CDC está fundada na teoria do risco da atividade, de modo que, aquele que se dispõe a exercer alguma atividade de consumo, qualquer que seja ela, deve assumir os riscos a ela inerentes ou dela decorrentes.
2. A presença do nexo de causalidade é imprescindível para demonstrar o liame entre a conduta do fornecedor e o dano do consumidor. Sua ausência tem como resultado a ausência do dever de indenizar.
3. Na espécie, não se verifica o elemento imaterial (nexo causal) entre a conduta da ré e a inutilização do imóvel adquirido pelo autor. A bem da verdade, denota-se que os problemas advindos ao aparelho de climatização foram derivados da má instalação do aparelho pelo próprio autor.
4. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação do autor conhecida e não provida.